Tribunal: TJMT
Processo: 1017057-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017057-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), GMDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME - CNPJ: 10.405.426/0001-89 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ELIO DE LIZ - CPF: 463.795.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA ROCHA ANTUNES - CPF: 004.460.109-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LANÇAMENTO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS

– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
, interposto
por
GDMI Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.
, contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada, que
reconheceu a ilegalidade da exigência de ICMS, denominado “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa”, na CDA executada, ressaltando o ICMS descrito como “Falta de Recolhimento ICMS”, retratado na Infração n. 24.1.27, com a imposição do pagamento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa a Fazenda Pública Estadual (id. 153297195).

Busca a empresa Embargante sanar vício de omissão no acórdão embargado no que diz respeito a falta de análise da prova pré-constituída, que demonstra se tratar o débito fiscal remanescente do “ICMS por estimativa” e não apenas “ICMS”.

Insiste que os instrumentos de constituição do crédito tributário (notificações de lançamento nos.
4619353592011 e 0001413562011) são expressos ao informar a natureza do ICMS exigido – ICMS Estimativa por Operação, especialmente no seguinte trecho: “foi constatado que o contribuinte acima identificado deve recolher o ICMS Complementar dos lançamentos efetuados a título de ICMS Estimativa por Operação [...]”.

Assevera, ainda, omissão com relação à imposição do pagamento dos honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, quando a Fazenda Pública é vencida, o que afronta tese firmada no STJ (Tema 1.076). Aliado a isso, contradição por registrar consignado na fundamentação as expressões “respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC” e, ainda, “não se deve desprezar o valor do proveito econômico”.

Por isso, requer o provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar os vícios apontados, reformando o acórdão recorrido
(id. 155001684).

O Embargado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 155618681).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, interposto por
GDMI Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.
, contra o acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, que interpôs, mantendo a decisão que
reconheceu a ilegalidade da exigência de ICMS, denominado “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa”, na CDA executada, ressaltando o ICMS descrito como “Falta de Recolhimento ICMS”, retratado na Infração n. 24.1.27, com a imposição do pagamento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa a Fazenda Pública Estadual, cuja ementa restou assim registrada (id. 153297195):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA FISCAL DO ICMS ESTIMATIVA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINENTE APENAS AO ICMS – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DE QUE A EXIGÊNCIA FISCAL DO ICMS EQUIVALE À DO ICMS ESTIMATIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Certidão da Dívida Ativa goza de presunção, certeza e liquidez do título executivo, somente afastada quando há provas em sentido contrário, o que não ocorre no caso posto.

A orientação jurisprudencial é no sentido de admitir os honorários advocatícios, em favor do executado, somente quando há êxito na Exceção de Pré-executividade.

No caso, diante do montante executado na CDA, os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo de origem, mostram-se proporcionais e razoáveis.

Recurso conhecido e desprovido.”

Pretende o Embargante sanar vício de omissão/contradição no acórdão embargado, com relação: a) a omissão na análise da prova pré-constituída, que demonstra ser
o lançamento questionado se refere integralmente a ICMS Estimativa por Operação
e não apenas “ICMS; e, b) omissão/contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3o, do CPC e não em conformidade com o Tema 1.076 do STJ.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, em que pese a alegação de omissão quanto à apreciação da prova pré-constituída, nota-se que o acórdão analisou e decidiu com base na prova apresentada. Confira-se:

“(...) Por sua vez, o Executado, Agravante, recorre, asseverando que todo o crédito tributário descrito na Certidão da Dívida Ativa é relativo à falta de recolhimento do ICMS Estimativa.

Ocorre que, ao analisar o título executivo extrajudicial (CDA), que subsidiou a ação executiva, observa-se que, de forma expressa e distinta, há discriminação, pormenorizada, de cada infração que resultou na constituição do crédito tributário executado, com rubrica própria (id. 140825660, pág. 319
).

Se não bastasse isso, é de sabença geral que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto foi confeccionada após o procedimento administrativo tributário.

Diante desse contexto, não há demonstração inequívoca de que os débitos inscritos na CDA sob a grafia “Falta de Recolhimento ICMS” estão seguindo os mesmos critérios daqueles descritos como “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa”. (...)” (Destaquei)

No que tange
a alegada omissão/contradição acerca dos honorários advocatícios, constata-se ser mero inconformismo da parte, já que não foi adotada a tese que propôs nas razões recursais do Agravo de Instrumento.

Logo, não há que se falar em vícios de omissão/contradição no acórdão recorrido.

O
que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023